Tribunal: STF
Processo: HC 270205
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 228.402/MG, submetido à relatoria do Ministra MARIA MARLUCE CALDAS. 
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), porque, em resumo: 
 
no dia 20 de julho de 2025, por volta das 10h07min, no apartamento situado na Rua Ana de Faria Dornas, n. 880, bloco J, apto 303, bairro Santa Edwiges, em Itaúna/MG, os denunciados Eduardo Miranda da Silva e Henrique Santos da Silva, em comunhão de esforços e desígnios entre si, de forma livre e consciente, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o primeiro agindo por motivo torpe e o segundo por motivo fútil, mataram a vítima Osmar José Ferreira Júnior ao desferir um golpe de punhal na região axilar posterior direita, causando-lhe a lesão descrita no laudo de necrópsia de id 10519605423, que foi causa única e suficiente de sua morte. 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. INQUÉRITO EM ANDAMENTO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado, consistente em homicídio qualificado praticado por aparente vingança e motivo fútil, em concurso de agentes.
4. A periculosidade do agravante revela-se pelo modus operandi empregado, bem como pela existência de investigação anterior por violência doméstica, com medidas protetivas em vigor, circunstâncias que indicam risco concreto de reiteração delitiva. 
5. A fuga do local do crime configura fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por demonstrar risco à aplicação da lei penal, ainda que o acusado tenha posteriormente se apresentado à autoridade policial. 
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva diante de ações penais ou inquéritos em curso, quando evidenciada a contumácia delitiva e a periculosidade do agente. 
7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, não afasta a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
8. Mostra-se incabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas quando a necessidade da prisão está demonstrada de forma concreta e suficiente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade acentuada da prática ilícita em questão (homicídio qualificado), das quais decorre a necessidade de garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

a prisão preventiva foi decretada com base em decisão fundamentada, evidenciada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a periculosidade do acusado, manifestada na prática de homicídio qualificado por aparente vingança e motivo fútil, acrescendo-se que o paciente já responde a processo por violência doméstica, além da fuga do local, demostrando sua clara intenção de se esquivar da aplicação da lei penal. 
Com efeito, "a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e no risco à efetividade da lei penal, considerando a periculosidade concreta do paciente, que teria cometido homicídio qualificado, além de sua fuga por cinco anos após o recebimento da denúncia, o que também justifica a necessidade de assegurar a instrução criminal" (AgRg no HC n. 967.506 /BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) . 

Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, a gravidade concreta do delito e o fundado risco de reiteração criminosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:

[...]
1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.

Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente